Tribunal: TJDFT
Processo: 0723441-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Processo : 0723441-26.2025.8.07.0000 DESPACHO Considerando que a decisão agravada nada proveu em relação à alegação de nulidade de intimação da sentença, porquanto afastada por decisão pretérita, da qual consta que o sistema registrou ciência em 25/04/2025, à agravante quanto ao cabimento deste recurso, notadamente diante de possível preclusão dessa matéria. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator